Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-81.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Alteração da rede credenciada. Interrupção da prestação de tratamento oncológico em hospital sem a devida

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Alteração da rede credenciada. Interrupção da prestação de tratamento oncológico em hospital sem a devida substituição por estabelecimento análogo. Descredenciamento de estabelecimento médico que deve ser precedido de comunicação expressa ao consumidor (artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/98). Necessária substituição por estabelecimento equivalente. Fatos não comprovados pela ré (art. 373, II do CPC/15). Abusividade manifesta. Conduta que implica a concreta inutilidade do negócio jurídico. Ilicitude. Comunicação e cooperação entre as partes contratantes Impostura evidenciada. Sentença reformada. Recurso provido.